Tribunal: TCU
Processo: 030.969/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10533/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.969/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Fernando da Silva (XXX.997.984-XX); Claudia Marcia Magalhaes da Silva Gomes (XXX.710.987-XX); Cleir Alves Cajazeira (XXX.684.147-XX); Fernando Coimbra da Silva (XXX.310.017-XX); Guilherme Augusto Cardoso Peixoto (XXX.074.192-XX); Joyce de Jesus Pinheiro Botelho (XXX.165.577-XX); Jucival da Silva Vieira (XXX.943.905-XX); Osmar Candido Diniz (XXX.597.671-XX); Raimundo Nonato da Cunha Cid (XXX.404.202-XX); Ronaldo Pereira Felipe (XXX.903.737-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.